Tribunal: TJES
Processo: 5004855-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004855-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.
CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL.
VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.
Tratando-se

de reincidente específico, n
ão obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, e precedente não vinculativo emanado do Colendo STJ, mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça,
a Corte
o
pta por manter o seu entendimento
,
externado pelo
próprio STJ, no sentido de que
:

A)
A
s condições pessoais do
apenado
, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B)
A
condição de reincidente
possui caráter pessoal
,
e,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;
C)
A
Lei n
º
13.964/2019
(Pacote Anticrime)
, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo
do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas),
pois não regul
amentou
o livramento condicional na
hipótese de
reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado,
não havendo conflito de normas.

3.
Assim, em se tratando de reincidente
genérico
que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delito
s
de
tráfico de drogas e
roubo
circunstanciado,
não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP,
entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas
.

4.
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004855-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO CARDOSO MARTINS - ES37477

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO/
ES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, em síntese, após analisar as peculiaridades
relativas
a reincidência, implementou a fração de 1⁄2 com relação ao crime comum, para fins de livramento condicional, mesmo em se tratando de apenado que também ostenta reincidência específica.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que:
1
)
A decisão objurgada é nula, por ausência de fundamentação;
2)
Ainda que o agravado seja reincidente genérico, tratando-se de apenado que também ostenta reincidência específica em crime hediondo, este status deve ser invariavelmente considerado para fins de obstar o livramento condicional com relação a todas as penas impostas, inclusive quanto a delitos comuns.

Almeja, portanto, a reforma da decisão
objurgada, a declaração de nulidade ou reforma da decisão impugnada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos rejeito de plano
a alegação de nulidade do decisum objurgado por ausência de fundamentação,
haja vista que foram externados argumentos jurídicos aptos para fins de rejeição do pedido de retificação de parâmetros de cumprimento de pena, e, como sabemos, decisão sucinta não se confunde com decisão sem fundamentação.

Q
uanto ao mérito,
entendo que o recurso merece acolhimento.

Como se sabe, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “
tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc
)
.
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

In casu, quanto a reincidência, afere-se que o agravado ostenta as seguintes condenações:

Condenação n. 1
)
relativa aos autos n.
0100397-17.2010.8.08.0035
, data do fato
02/12/2010
,
trânsito em julgado em
04/04/2017
, pela prática do
artigo
155, §4º, IV, do CP
;

Condenação n. 2)
relativa aos autos nº
0024215-20.2014.8.08.0012
, data do fato 1
9/11/2014
, trânsito em julgado em
26/06/2017
, pela prática do delito previsto
artigo 33 da Lei de Drogas
.

Condenação n. 3
)
relativa aos autos nº
0000255-88.2021.8.08.0012
, data do fato
08/01/2021
, pela prática do delito previsto no artigo
157, §2º-A, I, do CP
;

Assim, conforme consignado pela D. Promotora de Justiça,
“
O delito que originou a ação penal nº 0000255-88.2021.8.08.0012 foi praticado em 08/01/2021, após o trânsito em julgado da Ação penal nº 0024215-20.2014.8.08.0012, que ocorreu em 26/06/2017. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo”.

Tratando-se, portanto, de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, entendo por bem manter o entendimento manifestado reiteradamente por esta Corte, e pelo próprio STJ, no sentido de que:

A)
A
s condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B) A
condição de reincidente
possui caráter pessoal
,
e,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A
Lei n
º
13.964/2019
(Pacote Anticrime)
, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo
do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas),
pois não regul
amentou
o livramento condicional na
hipótese de
reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado,
não havendo conflito de normas.

Assim, em se tratando de reincidente
genérico
que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delito
s
de
tráfico de drogas e
roubo
circunstanciado,
não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP,
entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas
.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)